Tribunal: TJES
Processo: 0005075-47.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005075-47.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005075-47.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE CARLOS DA SILVA

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELADO: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO COLENDO TRIBUNAL DE CIDADANIA. 1.
Inexistindo justificativa, a circunstância agravante deve ser aplicada na fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito, conforme indicado pela jurisprudência do c. STJ. 2. Recurso acusatório desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005075-47.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE CARLOS DA SILVA

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELADO: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 09 de setembro de 2021, o apelante mantinha em depósito 37 (trinta e sete) buchas de “maconha”, embaladas e prontas para comercialização.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa almeja a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

No entanto, verifico que a materialidade foi devidamente comprovada, sobretudo por meio do auto de apreensão (fl. 13), auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas (fl. 14) e laudo de exame químico toxicológico definitivo (fl. 80).

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante, ficou demonstrada por meio das testemunhas SD PMES Alexandre Coffler e PMES Luiz Gustavo Domonici, que destacaram, ainda, que a droga encontrada em posse do apelante estava acondicionada, fracionada e pronta para a venda. Afirmaram, ainda, que já haviam recebido denúncias prévias sobre a traficância naquela localidade.

É importante ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Superada esta questão, passo a analisar a dosimetria em sua totalidade, em virtude do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação.

Na primeira fase, entendo que inexiste interesse recursal por parte da defesa, eis que a pena-base foi aplicada no mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se que foi devidamente reconhecida a circunstância agravante em razão da reincidência do apelante, tendo o Ministério Público se irresignado quanto ao patamar utilizado, sustentando que a condição de reincidência específica autoriza a aplicação de fração superior ao parâmetro adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja 1/6.

Contudo, o entendimento recente do c. Tribunal de Cidadania é no seguinte sentido:

(...) Quanto ao aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência, a despeito da anterior vacilação da jurisprudência, na matéria, no âmbito deste Sodalício, atualmente, ambas as Turmas da Terceira Seção compartilham a compreensão de que a mera circunstância de ser específica a reincidência não autoriza, por si só, o incremento da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto) (...) (AgRg no AREsp n. 2.377.692/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Portanto, não vislumbra-se razão para acolher o pleito do Ministério Público.

Lado outro, entende-se que razão assiste à douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, no sentido de reformar a dosimetria, a fim de adequá-la ao parâmetro delimitado, qual seja a majoração de 1/6 (um sexto) sob o mínimo legal.

Portanto, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, foi devidamente afastada a causa de diminuição em virtude da reincidência específica do réu, o que impede a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Portanto, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa. Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, em virtude da reincidência do apelante.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)